Tribunal: TJSP
Processo: 0014397-13.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto – Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Pleito indeferido – Recurso defensivo – Não acolhimento – Reeducando que ostenta condenações em processos distintos – Penas somadas para análise de concessão da benesse – Pendência do cumprimento de pena pela prática de delito impeditivo – Inteligência dos arts. 5o, 7o e 11 do Decreto no 11.302/2022 Precedentes

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto – Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Pleito indeferido – Recurso defensivo – Não acolhimento – Reeducando que ostenta condenações em processos distintos – Penas somadas para análise de concessão da benesse – Pendência do cumprimento de pena pela prática de delito impeditivo – Inteligência dos arts. 5o, 7o e 11 do Decreto no 11.302/2022 Precedentes desta E. Corte – Recurso não provido.